Tribunal: TJMT
Processo: 0005737-34.2007.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005737-34.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SPY SHOP LTDA - EPP - CNPJ: 04.229.573/0001-42 (APELANTE), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSÓRCIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO – QUITAÇÃO – RECONHECIMENTO – LIBERAÇÃO DE GRAVAME – CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA E NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O depósito integral, com o valor do débito atualizado, na ação de consignação em pagamento, impõe o reconhecimento da quitação do veículo financiado, com a consequente liberação do gravame de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SPY SHOP LTDA - EPP
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 0005737-34.2007.8.11.0041, na Fase de Cumprimento de Sentença, reconheceu o adimplemento da dívida pela apelante, caracterizada no Financiamento com Alienação Fiduciária em Garantia, dos veículos de chassi n. 9BWCA05X15T061210, placa JZT-2712 e chassi n. 9362AN6A95B012254, placa KAS-2536 e, declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III c/c art. 925 do CPC.

Por fim, autorizou a liberação do alvará em favor da parte Consignada\Apelada, observando os dados bancários indicados às fls. 234.

Irresignada, a Apelante, alega:

- ajuizou ação de consignação em pagamento em abril de 2007, pugnando pela autorização judicial para depositar em juízo parcelas decorrentes de um contrato de consórcio, bem como que, realizado o depósito, o contrato fosse declarado satisfeito (id. 47495104), e liberado dos gravames os veículos vinculados ao contrato – automóveis placas JZT-2712 e KAS-2536;

- o feito foi julgado procedente em maio de 2008, tendo o juízo de piso, naquela oportunidade, reservado a solução acerca do pedido de declaração de quitação do contrato, e consequentemente liberação dos gravames, para uma futura fase de liquidação (id. 47495108);

- é importante a consciência acerca da importância do efeito liberatório da obrigação para a recorrente, haja vista que veículos que estavam sob posse estavam gravados pelo contrato mantido com a recorrida, que diante do valor depositado deveriam ser desonerados;

- em 2011 houve a indicação de perito para a realização da conta de liquidação, que afirmou categoricamente, quando concluiu o seu trabalho já em 2017, que os depósitos realizados foram suficientes para liquidar o contrato e extinguir a obrigação (id. 47495108);

- ainda que tenha reconhecido a satisfação do crédito consignado, o Juízo
a quo
não se pronunciou sobre a liquidação do contrato e, tampouco sobre a liberação dos gravames pendentes sobre os veículos que estão vinculados, o que motivou fosse manejado embargos de declaração (id. 47495110).

Desse modo, requer a reforma da sentença para:

a-)
seja reconhecida a satisfação da obrigação e, com isso, a extinção do contrato, de modo a permitir a liberação dos gravames que atingem seus veículos;

b-)
seja fixado o ônus de sucumbência, conforme determina o art. 85 do CPC.

Mesmo intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 88544764.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A questão é simples e dispensa delongas.

Inicialmente, é imperioso tecer uma pequena digressão do transcurso dos autos.

Trata-se de ação de consignação em pagamento, objetivando a Autora\Apelante o depósito do valor referente a 07 (sete) prestações vencidas, de contrato de consórcio, com aditamento de alienação fiduciária, na quantia de R$ 7.875,17 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) com efeito liberatório e consequentemente a extinção da obrigação.

No id. 88544731- Pág. 98/11 foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente a presente ação e, de consequência, declarando extinta a obrigação da Autora\Apelante e subsistente o depósito efetuado, no limite da quantia depositada, relativamente ao contrato em referência, devendo o valor real da dívida ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, ante a necessidade de atividade de natureza pericial para a sua quantificação precisa.

A Autora\Apelante apresentou o pedido de liquidação por arbitramento no id. 88544731 - Pág. 21/22 , pugnando pela nomeação de perito para a apuração do saldo da dívida.

No id. 88544731 - Pág. 26, foi deferida a liquidação por arbitramento, nomeando perito judicial, tendo apresentado laudo pericial de id. 88544731 - Pág. 56/61, com manifestação da parte Consignada\Apelada de id. 88544731 - Pág. 73/74, tendo o perito apresentado laudo complementar de id. 88544731 - Pág. 79/83.

Pois bem.

O perito concluiu pelo acerto do valor depositado pela Consignante\Apelante nos presentes autos,
in verbis
:

“
VII – CONCLUSÃO

(...)

De todo o exposto acima até o limite de seu entendimento lógico, decorrente de análise sintática aplicada, do texto apresentado,
conclui-se que com acerto está o valor depositado (fl. 43), evidenciando uma pequena diferença por questão de critério (mês cheio ou pro rata
).

Evidente está em termos percentuais acima demonstrado que extinta está a de obrigação da Autora em relação ao contrato que se discute nesta lide.”

E neste esteio, o douto Julgador
a quo
reconheceu:

“(...)

Diante da conclusão do perito, de que o valor depositado está condizente com o valor devido,
resta satisfeito o crédito em favor do Consignado
.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais
.”

Ocorre, todavia, que a homologação do laudo pericial, possui como efeito, o reconhecimento do adimplemento da dívida e, por corolário lógico e automático, a liberação dos gravames existentes sobre os bens.

Por fim, como a Consignante concordou com o laudo pericial elaborado pelo perito e, tendo a parte Consignada dele discordado, não há como afastar o caráter contencioso da liquidação de sentença, diante da divergência existente entre as partes acerca do laudo pericial e complementar apresentado.

Registro que, o fato de o valor encontrado pelo perito pouco divergir daquele inicialmente apontado pelo ora agravante, não retira o caráter contencioso da liquidação de sentença, de modo que, é possível a fixação de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de declarar quitada a obrigação existente entre as partes, devendo ser expedido ofício aos órgãos reguladores para a devida baixa dos gravames, indicados na inicial pela instituição financeira apelada.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno o banco apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor atualizado dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021